Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a abono de permanência, auxílio alimentação, adicional de insalubridade e GMOV. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 - Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O adicional de insalubridade é uma vantagem ligada às peculiaridades da atividade exercida e como tal compõe a remuneração do servidor (art. 68, inciso II, art. 74, inciso II, art. 79, Lei Complementar distrital 840/2011. A GMOV – Gratificação de Movimentação foi instituída pela Lei distrital 318/1992 e tem caráter de vantagem permanente (art. 68, inciso I, alínea “a”, art. 74, inciso I, art. 76, Lei Complementar distrital 840/2011. Por essa razão, ambas as verbas também devem integrar o montante da remuneração para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença. Recurso do réu a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E